Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714241-26.2024.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO MAGNO DA SILVA, CLAYTON ANDERSON DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de Despesas Hospitalares. Ilegitimidade Passiva. chamamento ao processo. denunciação da lide. recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento das despesas médicas e hospitalares. Os apelantes arguem ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide ao plano de saúde, alegando que a mãe dos recorrentes, internada no hospital e posteriormente falecida, era detentora do plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os apelantes são parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se era necessária a denunciação da lide ao plano de saúde; (iii) saber se a cobrança dos débitos hospitalares é nula em razão da existência do plano de saúde; (iv) saber se há estado de perigo que justifique a nulidade da cobrança. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os apelantes assinaram o Termo de Responsabilidade por Despesas Hospitalares, assumindo a obrigação pelo pagamento das despesas médicas e hospitalares. 4. O pedido de chamamento ao processo da operadora de saúde não merece acolhimento, pois não há obrigação solidária entre as partes. A forma adequada seria a denunciação da lide, que não foi requerida tempestivamente. 5. No mérito, a autora demonstrou que os réus apelantes assinaram documentos nos quais se comprometeram com o pagamento das despesas hospitalares. A documentação comprova que os apelantes assumiram a responsabilidade pelo pagamento e que a paciente foi atendida como particular, e não informaram acerca de eventual plano de saúde. 6. A alegação de estado de perigo não se sustenta, pois a jurisprudência entende que o contexto de urgência médica não configura vício de consentimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva dos apelantes foi corretamente afastada. 2. O chamamento ao processo da operadora de saúde não é cabível. 3. A cobrança dos débitos hospitalares é válida. 4. Não há estado de perigo que justifique a nulidade da cobrança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 156, 265, 594, 597; CPC, arts. 17, 130, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; Acórdão 1837604, 0709525-87.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/04/2024; Acórdão 1808807, 0731201-28.2022.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/01/2024; Acórdão 1235376, 0703867- 40.2018.8.07.0007, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/03/2020. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 125, inciso II, do Código Civil, aduzindo que a denunciação da lide é plenamente cabível em ações de cobrança decorrentes de atendimento hospitalar prestado a segurado de plano de saúde, especialmente quando está evidenciado o vínculo contratual entre a operadora e o paciente; c) artigo 156 do Códgio Civil, argumentando que houve vício de consentimento, uma vez que foram compelidos a assinar um termo de responsabilidade em favor do hospital em contexto de urgência absoluta, tendo em vista o estado clínico gravíssimo de sua genitora, que necessitava de atendimento imediato sob risco de morte; d) artigo 46 do CDC, por afronta ao dever de informação e à ausência de orçamento prévio, pois não receberam qualquer estimativa de custos, mesmo após a apresentação da documentação comprobatória do plano de saúde SulAmérica no ato da internação. Apontam, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 125, inciso II, e 156, ambos do Código Civil, e 46 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a autora demonstrou que os réus apelantes assinaram documentos nos quais se comprometeram com o pagamento das despesas hospitalares, incluindo a internação e os procedimentos médicos necessários. À toda evidência, a documentação apresentada nos ID ́s 68543288 a 68543301 comprova que: a) os apelantes assumiram expressamente a responsabilidade pelo pagamento das despesas; b) a paciente foi atendida como particular, sem que fosse informada a existência de plano de saúde no momento da internação; c) os próprios apelantes custearam os exames radiológicos iniciais, conduta incompatível com o suposto atendimento por convênio; e d) somente 36 dias após o falecimento, houve a alegação de que a paciente possuía plano de saúde, oportunidade, nada obstante, que já não era mais possível solicitar cobertura retroativa (ID 68543305). Dessa forma, restou comprovado o vínculo obrigacional entre as partes, sendo devida a cobrança hospitalar (ID 68543303 a 68543305). Em outra vertente, os apelantes alegam que assinaram os documentos sob estado de perigo, nos termos do artigo 156 do CC, pois estavam unicamente preocupados com a vida da genitora. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples fato de o contrato ter sido firmado em contexto de urgência médica não configura, por si só, vício de consentimento, especialmente quando há alternativas de atendimento público ou pela rede conveniada” (ID 68962569). E, mais: “(...) os embargantes realizaram a contratação junto ao hospital na qualidade de contrato particular (ID 68543288 e 68543289). Não consta nenhuma ressalva na nota fiscal sobre a existência de plano de saúde (ID 68543303), tampouco há documentos que indiquem que o plano de saúde tenha sido solicitado a autorizar ou negar o atendimento emergencial realizado pelo hospital em favor da consumidora. A prática de se recorrer à judicialização para substituir a vontade das partes de contratar, ou mesmo a falta de provocação da operadora de plano de saúde a se manifestar sobre a autorização em tempo e modo oportunos, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, além de produzir nocivos efeitos sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de seguro saúde, tornando-os mais caros para toda a coletividade de segurados e induz mais pessoas para o já exaurido sistema público de saúde. Ademais, não há elementos nos autos que permitam extrair que os serviços hospitalares prestados estejam dentro da cobertura contratual das partes litisdenunciante e litisdenunciada, tampouco cláusula com previsão de reembolso ou o ressarcimento das despesas na modalidade ora pretendida quando realizada a contratação particular sem prévia comunicação do plano. Além disso, a relação entre o hospital e o plano não é contratual ou direta, sendo insuficiente para configurar hipótese de garantia ou regresso imediato. Em geral, o hospital cobra o paciente com base em contrato assinado, e eventual litígio entre paciente e plano deve ser resolvido em ação própria. Dessa forma, ainda que se reconheça o erro material quanto ao momento oportuno em que se postulou a denunciação à lide, não há como esta ser admitida. (...) “os apelantes assinaram o Termo de Responsabilidade por Despesas Hospitalares, assumindo expressamente a obrigação pelo pagamento das despesas médicas e hospitalares” e que “a jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples fato de o contrato ter sido firmado em contexto de urgência médica não configura, por si só, vício de consentimento, especialmente quando há alternativas de atendimento público ou pela rede conveniada”. Importante registrar, ainda, que a ausência de orçamento prévio ou de assinatura em documentos com os valores não compromete a validade da dívida, diante do reconhecimento voluntário da obrigação pelos embargantes.” (ID 71872881). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas com o fito de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030